Tribunal: TJDFT
Processo: 0721074-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721074-65.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALENILSON DE SOUZA LIMA, ALLAN JHONY LIMA RIBEIRO, ANDRE LUIZ GONCALVES, CASSIO BARBOSA COELHO DUARTE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de recursos de apelação interpostos, individualmente, por ANDRÉ LUIZ GONÇALVES, ALLAN JHONY LIMA RIBEIRO, CASSIO BARBOSA COELHO DUARTE e ALENILSON DE SOUZA LIMA, contra a r. sentença que os condenaram como incurso nas penas do artigo 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013.. ANDRÉ LUIZ GONÇALVES e ALLAN JHONY LIMA RIBEIRO manifestaram o desejo de apresentar as razões do apelo perante o tribunal, nos termos do art. 600, § 4o, do CPP, conforme ID 33830441 e 33830458, respectivamente. As razões recursais de CASSIO BARBOSA COELHO DUARTE e ALENILSON DE SOUZA LIMA foram apresentadas pela il. Defensoria Pública no ID 33830471 Remetidos os autos a este tribunal, a defesa de ANDRÉ e de ALLAN foi intimada para apresentação das razões de apelação (ID 33895853), permanecendo em silêncio. Assim, intimem-se novamente os respectivos patronos para manifestação ou, para que, em caso de renúncia aos poderes que lhe foram conferidos, comprovem que se desincumbiram do ônus previsto no art. 112 do CPC. Em caso de inércia, advirto os advogados que poderão incorrer em abandono da causa, sujeitando-se às sanções previstas no art. 265 do CPP. Persistindo o silêncio, intimem-se ANDRÉ LUIZ GONÇALVES e ALLAN JHONY LIMA RIBEIRO para que, em 15 dias, constituam novo advogado. Findo o prazo sem manifestação, os réus serão patrocinados pela Defensoria Pública. BRASÍLIA, DF, 12 de abril de 2022 15:28:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator